Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO UNILATERAL. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores visando à antecipação da pretensão recursal em razão da decisão do Juízo de origem que deferiu em parte o pedido de tutela para "suspender a exigibilidade do ITCMD, no valor atribuído pela Fazenda, até que advenha solução pelo devido processo administrativo, que deverá ser iniciado no prazo de 10 dias".
2. Os agravantes defendem que a avaliação do tributo deveria ser prévia, a fim de espelhar o cálculo em momento coincidente com o fato gerador. Afirmam que a base de cálculo do ITCMD deve ser a mesma do IPTU. Alegam, assim, a absoluta imprestabilidade do processo administrativo para o arbitramento do ITCMD. Pugnam pela suspensão do trecho da decisão agravada que determina a instauração de procedimento administrativo para apuração do valor-base para incidência do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de abertura de processo administrativo para se apurar o valor-base de incidência do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Tributário Nacional prevê a necessidade de processo administrativo para a revisão do valor do tributo: "Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial".
5. Constatada a revisão unilateral da base de cálculo do ITCMD sem abertura de processo administrativo, não se verifica irregularidade da decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade do tributo até que seja fixado o valor correto mediante processo administrativo. O arbitramento do tributo deve observar a avaliação feita com base em parâmetros legais, não merecendo reforma a decisão judicial, uma vez que em consonância com o art. 148 do CTN.
6. Ademais, a alegação de imprestabilidade de procedimento administrativo no caso concreto é matéria de mérito, cabendo ao Juízo de origem analisar se o processo foi adequado para lançamento ou revisão do ITCMD.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 148.